Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
O paciente, denunciado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, concedidas em favor de sua companheira e de seus enteados, teve decretada a prisão preventiva, em 25.02.20 (autos n. 0712186-96.2020). Preso em flagrante por ameaçar e perturbar a tranquilidade das vítimas, teve concedida liberdade provisória, na audiência de custódia, realizada no dia 6.2.20, em que deferidas as seguintes medidas cautelares e protetivas em favor das vítimas: proibição de se ausentar do DF; proibição de aproximação dos ofendidos; proibição de contato com os ofendidos, por qualquer meio de comunicação e monitoramento eletrônico (ID 15245734, p. 33). Dezoito dias após deferidas as medidas protetivas – em 24.2.20 –, o paciente as descumpriu. A enteada do paciente – criança de 10 anos de idade – entrou em contato com policiais, em razão de ter sofrido, junto com seu irmão e sua mãe, ameaças e perturbações em sua residência (ID 15245734, p. 17). Conselheiro Tutelar que acompanhou uma das vítimas menores à delegacia, informou que: “não tem nem um mês que que o Conselho Tutelar foi acionado para atender uma situação envolvendo crianças nesta Especializada. (...) no dia posterior à prisão de E., o mesmo já estava em casa novamente. Afirma que estava presente no momento em que E. chegou à residência, xingando e proferindo outras tantas ameaças à C., K. E A.. (...) esteve na residência, pelo menos outras duas vezes, e a senhora C. disse que E. teria se afastado. No entanto, no dia de de hoje, quando conversou com a A. nesta delegacia, ela afirmou que E. estava a todo momento na casa, escondido. A. e K. temem profundamente o padrasto. As crianças acreditam que o padrasto pode mata-los” (ID 15245734, p. 20). A decisão que decretou a prisão preventiva, de 25.2.20, consignou que “o caso é de conversão do flagrante em preventiva. A uma, porque os relatos trazidos pelas vítimas e pela Conselheira Tutelar responsável pelo acompanhamento da situação narram uma dinâmica bastante preocupante, na qual o autuado estaria desrespeitando MPU antes impostas, ameaçando as vítimas ostensivamente e se insurgindo contra os agentes do Estado; a duas, porque a leitura da sua FAP indica a periculosidade social do autuado e a insuficiência das providências até aqui adotadas. Nesse cenário, não sobra outra alternativa, que não a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e de preservar a integridade das vítimas.” (ID 15245737, p. 1). O paciente descumpriu medidas protetivas e perturbou a tranquilidade das vítimas – entre elas, crianças -, o que permite seja decretada a prisão preventiva (CPP, art. 313, III). A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. A hipótese é ainda mais grave. O Conselho Tutelar encaminhou as crianças para a casa de familiares, tendo em vista a negligência da mãe, que se negou a ir à delegacia registrar ocorrência sobre os fatos (ID 15245734, p. 12) Embora as crianças estejam, atualmente, em local seguro, não há informações nos autos da perda do poder familiar pela mãe e da guarda judicial das crianças pelos atuais responsáveis, persistindo, assim, a necessidade de assegurar a integridade física delas. Ademais, é evidente o descaso do paciente com as medidas a ele impostas, pois dias após serem deferidas, em audiência de custódia que lhe concedeu liberdade provisória, voltou a perturbar e a ameaçar as vítimas. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas. A custódia deve ser mantida como forma de proteger a integridade física e psíquica das vítimas – entre elas, crianças. E não há excesso de prazo na prisão. O paciente está preso desde 24.2.20 – cerca de 30 dias - e aguarda-se designação de audiência de instrução de julgamento. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Não ultrapassado, pois, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, na última sexta-feira, 20.3.20, a MM. juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos). Até o momento, não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Não há, pois, risco iminente de que o paciente estará exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” Presente está um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.